Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002148-52.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES, ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR
PACIENTE: ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Adevan dos Santos Pinheiro, condenado em primeira instância pela prática do crime de tortura, em continuidade delitiva (art. 1o, II, § 4o, II, da Lei no 9.455/97, na forma do art. 71 do CP), à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Aduz, em síntese, que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, notadamente pela falta de aplicação da detração penal, uma vez que a pena seria estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, o que conduziria a fixação do regime semiaberto.
Sustenta ainda a impossibilidade de utilização da hediondez do crime para fixação de regime mais gravoso.
Assim, requerer, liminarmente, a realização da detração penal, a fim de modificar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:
“[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria quanto às práticas criminosas em relação a ambos os conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes (notadamente pelas fotografias da infante e ficha de atendimento de emergência ali constantes), os quais demonstram que a vítima sofreu sérios maus-tratos supostamente pela genitora e seu companheiro, que ocasionaram lesões graves.
Certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar dos autuados. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime de maus-tratos supostamente praticados pela genitora da vítima (criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.
Ademais, verifica-se ainda que a liberdade dos autuados poderá expor a criança a situação de risco e ainda prejudicar a colheita de provas, pois poderá causar temor às testemunhas, mostrando-se necessárias suas prisões igualmente por conveniência para a instrução criminal.
Assim, a prisão preventiva da genitora da vítima e de seu convivente visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito (que gerou lesão corporal grave em criança de apenas 02 (dois) anos de idade), bem como para salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade.
[...] Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.
In casu, verifica-se ainda a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I e III do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos (art. 136, §§ 1o e 3o, CP). Não fosse isso suficiente, não está excluída a hipótese de tratar-se de delito de tortura, já que o enquadramento dos fatos em tipo penal pela autoridade policial, evidentemente, não é definitivo.
Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JERUZA PAES SOUZA e ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I e III do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]”.
Na sentença [proferida em 26-1-2021] o magistrado singular fixou o regime fechado e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“[...] Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, §2o, do CPP, tendo em que vista que não haverá in casu alteração de regime para cumprimento da pena em virtude dessa providência.
O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, bem ainda o disposto no Num. 47470043 - Pág. 15 art. 1o, § 7o, da Lei n. 9455/97, tratando-se, demais disso, de delito equiparado a hediondo.
Considerando o quantum da pena estabelecida e o regime inicial fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, bem ainda que permanecem intactas as razões que ensejaram a decretação e manutenção da prisão preventiva da ré durante todo o trâmite desta ação penal, indefiro à ré o direito de recorrer em liberdade.
Nesse sentido, consigno que, conforme decisão proferida na audiência que instruiu esta ação penal, as razões que ensejaram a prisão cautelar de ambos os acusados neste feito se sustentam, nos termos seguintes:
“De outro lado, volvendo os olhos aos autos, verifico que os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas nesse ato não merecem acolhimento. No caso em exame, encontram-se ainda patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris necessário à segregação cautelar, à luz dos documentos acostados aos autos e da prova oral produzida neste ato. Conforme consignado por este Juízo nos autos n. 1013495-10.2020.8.11.0003, as circunstâncias da prática do delito em questão, aferidas de forma concreta, induvidosamente justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido, observo que estamos diante de crime de tortura supostamente praticado pela genitora da vítima (criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano e risco severo de vida, com necessidade de neurocirurgia de urgência devido à pressão intracraniana decorrente das lesões, conforme provas constantes dos autos, inclusive oitiva do cirurgião nesta data), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. Estamos tratando de uma criança de tenra idade que teve traumatismo craniano e costelas quebradas, além de queimaduras e diversos hematomas e desnutrição, e que foi encaminhada para a UTI pediátrica tão logo aferida a gravidade de sua situação. Assim, a prisão preventiva dos réus visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito – aliás, a forte suspeita é de que foram diversos delitos, em continuidade delitiva (que geraram lesões corporais graves em criança de apenas dois anos de idade), e não apenas salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade. Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifica-se que o custodiado Adevan registra suposta prática do delito de tráfico de drogas, o que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. Sobre a necessidade da prisão em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Num. 47470043 - Pág. 16 Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”. Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos (até porque a vítima ainda será submetida a exame complementar pertinente à gravidade das lesões, e, em que pese resida em Alagoas atualmente, é certo que ambos os réus possuem vínculos familiares naquele Estado, inclusive o réu Adevan afirmou, nesta data, pretender retornar a ali residir, tão logo seja posto em liberdade).
De igual modo, a acusada Jeruza não possui vínculos neste Município, somente tendo vindo para esta cidade em virtude do relacionamento com Adevan, tudo sinalizando que também voltará ao Estado de origem, colocando a infante em inadmissível risco. Nesse lastro, entendo pertinente registrar, além de tudo que já restou consignado, que o policial militar ouvido nesta data mencionou ter se surpreendido com a frieza dos acusados diante da gravidade do estado de saúde da criança quando de sua abordagem, o que reforça a necessidade da custódia pelos fundamentos acima delineados, notadamente a periculosidade concreta dos réus. Assim, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu as prisões flagranciais dos réus em preventiva; pelo contrário, sem adentrar ao mérito da acusação – o que será aferido em momento oportuno – observo que os elementos ensejadores da prisão preventiva foram robustecidos com as informações acima mencionadas, trazidas nesta data. Saliento, ainda, que a prisão do réu Adevan foi mantida pelo E. TJMT quando da apreciação do Habeas Corpus n. 1016242-39.2020.8.11.0000. [...]
Por esses fundamentos, INDEFIRO igualmente os fundamentos apresentados nos subsequentes pedidos de revogação das prisões preventivas decretadas nesta ação penal (id. 75736964).
Quanto ao regime inicial, a impetrante sustenta que houve ilegalidade na fixação do fechado, uma vez que o juízo a quo “deixou de realizar a detração penal prevista no art. 387, §2o, do CPP, sob a alegação de que não haveria alteração de regime para cumprimento da pena”, e estabeleceu o mais gravoso “por se tratar de delito equiparado a hediondo”, de modo que caberia o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.
Todavia, imperioso destacar, a priori, que a detração penal e a modificação de regime inicial de cumprimento da pena [pela hediondez do crime] se tratam de matérias a serem analisadas em recurso próprio, inadmissível nesta via eleita.
Depois, analisando-se detidamente os documentos que acompanham o writ e o sistema informatizado deste Tribunal, não é possível constatar se, após a prolação da sentença, o paciente, por intermédio de seu defensor, interpôs recurso de apelação criminal, atacando, justamente, a matéria relativa ao regime inicial de cumprimento da pena, já que se trata de processo correndo em segredo de justiça.
A toda a evidência, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, “relega-se à via recursal, por ser mais ampla, o exame da matéria também versada em habeas corpus impetrado na pendência da apelação” [HC 1701/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015].
Em outras palavras: se a tese suscitada no presente remédio heroico for idêntica à arguida em apelo, a ordem em análise, em princípio, não comportaria prosseguimento, pelo fato de a via recursal ostentar maior amplitude.
Contudo, impende ressaltar que, ao menos em uma análise perfunctória do caso, não antevejo manifesta ilegalidade na fixação do regime fechado, mesmo porque, em uma simples análise da sentença condenatória, verifico que foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, o que, a princípio, poderia justificar a imposição de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena (art. 33, § 3o, do CP).
De outro giro, entendo admissível neste writ a análise dos requisitos da prisão preventiva, mantida ao ser negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
O magistrado singular justificou sua decisão na subsistência do pressuposto da custódia cautelar [garantia da ordem pública], notadamente a periculosidade do réu revelada pela gravidade concreta de sua conduta.
Na sentença, o juiz da causa, utilizando-se da técnica per relationem, fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia.
Registre-se que os fundamentos utilizados na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, teve a sua legalidade reconhecida, por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC n. 1022507-57.2020.811.0000, assim ementada:
HABEAS CORPUS – TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que praticou o delito de tortura em desfavor da sua própria filha, causando lesões seríssimas em uma criança de apenas 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade – a qual estava sob os seus cuidados –, consistentes em hematomas pelo corpo, queimaduras, fratura de costela, traumatismo craniano e graves sinais de desnutrição.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Se não há alteração fática, mostra-se injustificável “deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).
Depois, “não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva” (HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).
Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade in concreto do delito –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o paciente permaneceu segregado no curso na ação penal:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Desse modo, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a imediata soltura do paciente.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.